Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-76.2020.8.11.0091
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001057-76.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AMARILDO DOS SANTOS - CPF: 791.670.471-49 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ARLINDO ALVES DA COSTA - CPF: 015.819.631-73 (ASSISTENTE), IRONIR DE JESUS DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSE MAURI DOS SANTOS - CPF: 603.190.469-15 (ASSISTENTE), TANIA MARA DOS REIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVOS TORPE E CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – ANALISE DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS EM APELAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DEFENSIVO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

As qualificadoras do motivo torpe e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Amarildo dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1001057-76.2020.8.11.0091, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), e § 7º, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença e alegando que o aludido
decisum
foi prolatado em manifesta contrariedade à prova dos autos, motivo pelo qual pugnou pela anulação do veredicto, com a consequente realização de novo julgamento. Subsidiariamente, postulou pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com a consequente readequação da pena (Id. 134791319).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público arguiu preliminar de conhecimento parcial do recurso em relação à alegação de que a decisão foi contrária as provas dos autos, uma vez que a matéria já foi conhecida e julgada no recurso em sentido estrito n. 1006318-67.2021.811.0000, ocasião em que este egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito da existência de provas de materialidade e indícios de autoria. E, no mérito, requereu o desprovimento do recurso (Id. 134791321).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
desprovimento
ao recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Sumário: Apelação Criminal – Acusado condenado pela prática de homicídio qualificado
–
Inconformismo da defesa:
Tribunal do Júri – anulação do julgamento – alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos –
Impertinência
– decisão do Conselho de Sentença em consonância com as provas produzidas – materialidade e autoria delitivas comprovadas – conjunto probatório produzido nos autos, mormente em sessão plenária que permite sustentar a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, conforme decidido pelos jurados – manutenção das qualificadoras – existência de provas suficientes – impossibilidade de novo julgamento – soberania dos
veridictos
– jurisprudência corroborativa.
Preliminar aventada pelo Ministério Público em contrarrazões:
conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de anulação do julgamento – alegação de matéria julgada em RESE –
Improcedência
– a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade – exige-se provas da materialidade do delito e apenas indícios de autoria – art. 413 do CPP.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Em sede de contrarrazões o órgão ministerial suscitou preliminar de não conhecimento do apelo na parte em que a defesa pede a anulação do
decisum
proferido pelo Tribunal do Júri sob a alegação de que o veredicto foi manifestamente contrária à prova dos autos, por considerar ser inviável que se devolva ao Tribunal de Justiça, matéria que,
por meio de cognição exauriente do contexto probatório, já foi apreciada em recurso em sentido estrito.

Referida pretensão não comporta provimento.

É cediço que a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Juízo, nesse fase processual, apenas avaliar a presença de provas a respeito da materialidade e autoria do delito e a existência de mínimos indícios, conforme entabulado no art. 413 do Estatuto Processual Penal.

Dessa forma, no presente caso, a decisão exarada no recurso em sentido estrito registrada sob n. 1006318-67.2021.8.11.0000, não guarda relação com o objeto deste apelo, que impugna sentença condenatória, proferida em consonância com decisão do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“O fato de este Tribunal ad quem, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento.”
(TJMT, N.U 0006549-05.2009.8.11.0042 –
Relator
: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 25.2.2021).

Diante de tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida em sede de contrarrazões, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO 01:

Consta dos autos que, no dia 04 de novembro de 2020, horário indefinido, na residência particular situada na Estrada Eretema, setor Ceará, no Município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Jose Amarildo dos Santos, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, agindo com
animus necandi,
praticando o crime contra sua genitora, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo torpe, matou a vítima Ironir de Jesus dos Santos.

Detalhamento dos fatos:

Depreende-se dos autos de inquérito policial que o denunciado é filho da Sra. Ironir e Jose Mauri, e por diversas vezes violentava fisicamente sua mãe, porque esta se recusava a repassar-lhe quantias em dinheiro.

No dia dos fatos, o denunciado chegou na residência dos seus genitores, e passou a agredir fisicamente a vítima, ao ponto que esta caiu desacordada no chão.

Narra o caderno investigativo que o hospital municipal de Nova Bandeirantes/MT, foi acionado para prestar socorro a vítima, inclusive foi encaminhada para o Hospital Regional de Alta Floresta, oportunidade em que ficou internada por vários dias e, infelizmente no dia 19 de novembro, diante das lesões que causou insuficiência respiratória, Ironir não resistiu as lesões corporais e veio a óbito.

No laudo pericial o médico legista informou que a extensão das lesões externas sugerem que houve diversos golpes contra o corpo da vítima, corroborando com a hipótese de espancamento (id 45834395, páginas 29/34).

Desse modo, em relação ao fato 01, nota-se que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tendo em vista que o denunciado já tinha o costume de praticar violência doméstica e familiar contra sua genitora.

Conclui-se que o denunciado além de matar a vítima Ironir, atuou de forma qualificada pelo motivo torpe, haja vista que a vítima teria se recusado a entregar dinheiro ao denunciado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu signatário, denuncia JOSE AMARILDO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 121, § 1º, incisos I (motivo torpe) e § 2º, VI, § 2º-A,
todos
do Código Penal, com as circunstâncias agravantes do artigo 61, inciso II, alínea “e”, “h” , do Código Penal.”
(Id. 134790790).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e VI) e, após a instrução processual, pronunciado pelos referidos delitos. Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi condenado nos termos da pronúncia à pena privativa de liberdade de
15 anos de reclusão,
no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredito está completamente dissociado de qualquer prova colhida ao longo da persecução penal, situação que demandaria a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.

Sem razão, contudo.

Ab initio
, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Código de Processual Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

I
n casu
, foram apresentadas ao Tribunal do Júri as versões da acusação e da defesa, que, após apreciar os diferentes argumentos e as provas coligidas aos autos, acolheu uma das teses, por entendê-la mais verossímil.

“
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu:

Que as lesões descritas no Auto de Exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico para Localização de Lesões foram a causa da morte
da vítima
;

- Que o
APELANTE
foi o autor da conduta;

- Que o crime foi praticado pelo
APELANTE
por motivo torpe;

- Que o crime foi cometido pelo
APELANTE
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em situação de violência doméstica familiar”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id.
141545191, p. 5).

A materialidade delitiva esta devidamente demonstrada por meio do
“
Boletim de Ocorrência n° 2020.267927 (Id. 134790784 – Pág. 4/5), Ficha de Notificação/Investigação individual (Id 134790784 – Pág. 4/8) e Laudo de Necropsia da vítima (Id 134790785 – Pág. 29/46), Relatórios de Investigação (Ids 134790784 – Pág. 18/22 e 134790786 – Pág. 23), Auto de Exame de Lesão Corporal (Id 134790784 – Pág. 25/28) e Prontuário de Paciente (Id 134790784 – Pág. 29/31).
”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id.
141545191, pp. 6-7).

A autoria delitiva é inconteste.

O apelante
negou a prática delitiva, aduzindo que nunca brigou com seus genitores, somente discussão verbal; e que no dia dos fatos estava trabalhando e que seu pai lhe comunicou que a vítima não estava bem; que ele lhe disse que ela caiu da cama e bateu no armário; e que só uma vez deu “tapa na cara” da sua mãe e pediu perdão.

Conquanto o acusado tenha negado a autoria delitiva, as provas produzidas e jungidas no feito convergem em apontá-lo como o autor das agressões que resultaram na morte da vítima Sr.ª Ironir de Jesus dos Santos, como muito bem exposto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“(...) o
s depoimentos uníssonos do esposo, filha e genro da vítima, prestados nas duas fases da persecução penal, ratificados perante o conselho de sentença, indicando o
APELANTE
como autor das lesões que provocaram a morte da vítima.

Relatam que o
APELANTE
é pessoa violenta, que faz uso de uso de bebida alcoólica e possivelmente drogas e, que de forma reiterada agredia seus pais, sempre visando obter dinheiro para comprar bebidas alcoólicas.

Ivone dos Santos Oro
, filha da vítima e responsável por levá-la ao Hospital Municipal de Nova Bandeirantes para receber os primeiros socorros, relatou na delegacia (Id 134790785 – pág. 25/26), cujas informações foram ratificadas em juízo (Id 134791195),
que no dia dos fatos recebeu uma ligação do seu irmão (ora
APELANTE
) lhe informando que a mãe estava muito mal e lhe indagando se:
“
iria esperar a mãe morrer pra levar pro hospital”
. Em seguida, se dirigiu a casa de seus pais, tendo encontrado sua mãe caída no chão e imediatamente foi a um mercado vizinho para utilizar o telefone, solicitando uma ambulância.

Declarou que
JOSÉ AMARILDO
lhe informou que a mãe havia caído da cama e se machucado, mas não lhe explicou a razão de não a ter socorrido.

Ao ser indagada pelo MP se o que havia visto na casa era compatível com a história contada por seu irmão,
Ivone
respondeu:
“Não, porque ela tava muito machucada”
.

Relatou que as lesões estavam
“na perna, na altura do ombro assim e na testa também”
. Informou que sua mãe não conseguiu falar, portanto, não informou o que aconteceu.

Esclareceu, ainda, que não visitava a casa de seus pais com regularidade em razão das constantes brigas entre os seus genitores e o seu irmão e bebedeira generalizada, registrando que na última visita que fez a sua mãe, uma semana antes dos fatos, a mesma estava bem, conversava normalmente e não apresentava hematomas no seu corpo.

Sobre ter presenciado alguma agressão física praticada por parte do
APELANTE
contra sua mãe, em data anterior aos fatos, inicialmente
Ivone
afirmou ter tomado conhecimento, por parte da própria mãe, que era agredida por seu irmão e ao responder as perguntas da defesa,
afirmou ter presenciado o José Amarildo desferir tapas em seus pais
, vejam:

DEFESA: A senhora presenciou alguma vez o Sr. Jose Amarildo agredindo fisicamente o pai ou a mãe da senhora. TESTEMUNHA: A, ele dava uns tapas sim. Defesa: A pergunta é, a senhora presenciou isso, a senhora viu alguma vez ele fazendo isso? Sim ou não dona Ivone? TESTEMUNHA: Sim. DEFESA: Sim? No pai ou na mãe da senhora? TESTEMUNHA: Nos dois.

Perante o Conselho de Sentença,
Ivone dos Santos Oro
, em depoimento bastante emocionado, ratificou suas declarações, confirmando o
APELANTE
como autor do crime de homicídio praticado contra a
Srª Ironir
, vejam:

PROMOTOR: a senhora já foi ouvida na primeira fase, mas espero que seja o último momento da gente falar sobre esse fato e gostaria que a senhor narrasse livremente (...) todos os detalhes que a senhora se recordar, eventualmente faço mais perguntas. TESTEMUNHA: pode falar? PROMOTOR: pode.
TESTEMUNHA: então, meu irmão era muito agressivo, sempre batia no meu pai e na minha mãe e eu quase não poderia estar frequentando a casa deles, que ele também não deixava e um dia foi por volta das 11 horas da manhã ele me ligou falando se eu não ia lá para levar a minha mãe no hospital porque ela estava morrendo, ai eu falei “eu vou, mas porque você não leva?” ele falou que não estava com tempo porque ele tinha que trabalhar, que ele tinha mais o que fazer, fui lá, cheguei la mas não percebi que ela tava tão (testemunha chora) que ela tava tão machucada, ela estava no chão, no colchão, toda cheia de fezes, xixi, estava com “muita sede”, ela não falava, só gemia o tempo todo, toda roxa, aí chamei a vizinha e pedi para ela chamar a ambulância para mim, que eu não tinha crédito no meu celular, ambulância veio, chegou, levamos para o hospital, a doutora falou “não, pode ir pra Alta Floresta, rápido!” e chegamos lá e não resistiu. Só encontrava ele e meu pai na casa.
PROMOTOR: certo, deixa eu tentar entender essa situação, você na época dos fatos não morava na casa dos seus pais? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: a senhora morava com o seu companheiro, era ex-companheiro, vocês estavam juntos, estavam separados? TESTEMUNHA: eu morava com o meu companheiro. PROMOTOR: mas hoje são separados? TESTEMUNHA: somos. PROMOTOR: você também brigava de vez em quando, discutia e tal? TESTEMUNHA: brigava. PROMOTOR: brigava? TESTEMUNHA: tipo assim, eu e eu meu esposo o senhor fala? PROMOTOR: isso. TESTEMUNHA: sim. PROMOTOR: mas ele te agrediu? TESTEMUNHA: meu esposo? PROMOTOR: é. TESTEMUNHA: ele me agredia. PROMOTOR: a senhora agredia ele? TESTEMUNHA: ele me bateu muitas vezes mas isso não. PROMOTOR: não, eu perguntei só para a gente deixar bem claro. TESTEMUNHA: sim. PROMOTOR: qual que era a relação do seu esposo com o seu irmão? Como que era? TESTEMUNHA: eles não se dava muito não. PROMOTOR: por algum motivo? TESTEMUNHA: porque um não gostava do outro. PROMOTOR: um não gostava do outro?! Certo. O seu irmão tinha receio de levar seus filhos na casa dos seus pais? TESTEMUNHA: o meu esposo, o senhor fala? PROMOTOR: isso. TESTEMUNHA: que era meu esposo. PROMOTOR: isso.
TESTEMUNHA: ele não gostava muito que eu fosse lá devido a essas agressões. PROMOTOR: devido ao que? TESTEMUNHA: a agressões né. PROMOTOR: as agressões? TESTEMUNHA: a violência, meu irmão era muito bravo, nervoso. PROMOTOR: então esse ambiente era comum a briga? É isso? TESTEMUNHA: sempre. PROMOTOR: certo, agora vamos para os dias dos fatos, ele te ligou e falou, do jeito que a senhora falou, mais ou menos que a senhora falou na primeira fase, tudo bem?! Ele chegou falo assim “você não vai vir socorrer sua mãe, vai deixar ela morrer aqui?” é isso? TESTEMUNHA: sim. PROMOTOR: nesse momento a senhora já imaginou que era em decorrência de alguma confusão com ele, alguma coisa assim ou não? TESTEMUNHA: no momento eu já imaginei que foi. PROMOTOR: mas a senhora imaginou a gravidade ou... TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: quando a senhora chegou ficou surpresa com essa situação? TESTEMUNHA: fiquei, com certeza! PROMOTOR: a senhora falo que o local la tinha urina e fezes, a sua mãe já estava com algum tipo de disfunção ou foi naquele momento ali? TESTEMUNHA: ela andava bem debilitada, mas aquilo lá foi em decorrência do caso que aconteceu. PROMOTOR: estava debilitada mas ela nunca fez coco e xixi, essas coisas não? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: certo. E quando a senhora chegou lá, quem que estava lá? TESTEMUNHA: tava ele e meu pai. PROMOTOR: ele quem, o Amarildo e seu pai? TESTEMUNHA: o Zé Amarildo e meu pai, os dois. PROMOTOR: seu pai se chama? TESTEMUNHA: José Mauri.
PROMOTOR: e o que eles falaram? TESTEMUNHA: eles falaram que ela estava ruim, que tinha caído no guarda-roupa e tinha se machucado, só. PROMOTOR: então, em nenhum momento não surgiu a tese de que outra pessoa teria entrado ali e feito aquilo com ela, um roubo ou alguma coisa assim? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: seu pai e sua mãe brigava? TESTEMUNHA: discutia sim.
PROMOTOR: alguma vez já teve alguma coisa parecida com esse estado que a senhora achou a sua mãe lá ou alguma coisa assim? TESTEMUNHA: não, desse tipo nunca tinha visto.
PROMOTOR: quantos anos eles tinham? TESTEMUNHA: quantos anos minha mãe tinha? PROMOTOR: sua mãe e seu pai. TESTEMUNHA: meu pai tem 72 e a minha mãe tinha 59. PROMOTOR: seu pai tinha 72? TESTEMUNHA: é, meu pai tem né. PROMOTOR: e sua mãe 59? TESTEMUNHA: isso, 59 quanto ela faleceu. PROMOTOR: é quem que era mais forte, quem tava mais forte, seu pai ou sua mãe? TESTEMUNHA: nessa época meu pai estava mais forte. PROMOTOR: eles contaram pra a senhora, falaram que caiu né, mas quem estava na casa na hora? Falavam se estavam na rua, chegaram depois? TESTEMUNHA: não, não me falaram, só falaram que ela tinha, os dois me falaram, que ela tinha caído e se machucado, que ela se machucou daquele tipo, caindo.
PROMOTOR: a senhora já viu alguma vez antes desse fato ele agredir a sua mãe ou seu pai? TESTEMUNHA: já tinha visto. PROMOTOR: já tinha visto? TESTEMUNHA: já. PROMOTOR: qual tipo de agressão a senhora já presenciou? TESTEMUNHA: tapa, murro. PROMOTOR: e o motivo dessas agressões, a senhora sabia? Ele fala o porquê? TESTEMUNHA: bebia né, ele sempre queria dinheiro, ela as vezes não tinha, não dava. PROMOTOR: então quando ela não dava dinheiro para ele, ele costumava a ficar agressivo e agredia? TESTEMUNHA: é porque sempre tinha que fazer o que ele queria né. PROMOTOR: seu pai e sua mãe tinha medo dele? TESTEMUNHA: tinha. PROMOTOR: tinha dó dele? TESTEMUNHA: tinha dó dele também. PROMOTOR: era mãe né, mãe e pai! Era de sangue? Mãe e pai de sangue ou de criação? TESTEMUNHA: sim, de sangue.
PROMOTOR: sua mãe e seu pai bebiam? TESTEMUNHA: sim.
PROMOTOR: talvez a senhora não consiga responder essa pergunta, mas a senhora consegue me falar se as lesões, no dia que a senhora chegou as lesões que ela tinha no corpo era comparável com algum tipo de queda em razão da caída ou não parecia ser isso? TESTEMUNHA: não parecia ser isso não. PROMOTOR: não? TESTEMUNHA: não.
DEFESA: boa tarde, dona Ivone! TESTEMUNHA: boa tarde. DEFESA: dona Ivone, em sede policial a senhora declarou que o seu José Amarildo ele era usuário de bebida alcoólica e de drogas, no dia do interrogatório da senhora em juízo, a senhora negou quanto a ele ser usuário de drogas, eu pergunto para a senhora qual das duas versões a senhora vai manter hoje aqui na presença dos jurados? TESTEMUNHA: eu falei que não tinha visto. DEFESA: a senhora diz na declaração da senhora que ele é usuário de droga e bebida alcoólica, é isso que está no termo de declaração da senhora e no dia do depoimento do interrogatório em juízo a senhora disse quando a usar drogas, ele não era usuário. TESTEMUNHA: ele usava droga sim. DEFESA: então a senhora vai manter a versão da delegacia, posso afirmar que ele é usuário de drogas? TESTEMUNHA: sim. No dia eu fiquei com medo dele. DEFESA: sim, nesse víeis a senhora poderia me informar se alguma vez a senhora presenciou ele usando drogas? TESTEMUNHA: não, presenciar não presenciei. DEFESA: alguma vez a senhora escutou os pais da senhora, a senhora chegou de algum objeto, algum algo ilícito ou parecido com drogas na residência? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: a senhora chegou a ver esse objeto? TESTEMUNHA: (acenou positivamente com a cabeça) DEFESA: esse material? TESTEMUNHA: eu via muitas vezes, eu via coisa estranha lá. DEFESA: é, que tipo de drogas a senhora sabe relatar? TESTEMUNHA: umas coisas enroladas no papel, um trem assim, ele fazia a minha mãe esconder tinha vez. DEFESA: fazia o que? TESTEMUNHA: minha mãe guardar. DEFESA: a mãe da senhora que guardava? TESTEMUNHA: é. DEFESA: e era dele? TESTEMUNHA: (acenou positivamente com a cabeça) DEFESA: e como que a senhora tem certeza que era dele? TESTEMUNHA: porque a minha mãe falava. DEFESA: a senhora já usou drogas? TESTEMUNHA: não. DEFESA: mas a senhora conhece os tipos de drogas só de olhar assim ou não? TESTEMUNHA: tipo se vê, quando eu trabalhava na civil e eu via quando era pego.
DEFESA: quanto às agressões também a senhora afirmou que o irmão da senhora por várias vezes a senhora viu ele agredindo os seus genitores, certo? TESTEMUNHA: certo. DEFESA: no dia do interrogatório da senhora juíza, também a senhora negou essa questão, disse nunca presenciou seu José Amarildo agredindo ou o José Mauri ou a dona Ironir, pergunto pra a senhora novamente, qual das duas versões a senhora vai manter hoje aqui perante os jurados? TESTEMUNHA: eu via sim, muitas vezes eu vi. DEFESA: a senhora viu? TESTEMUNHA: vi. DEFESA: e qual era o motivo de agressão do seu José Amarildo? A senhora sabe me dizer? TESTEMUNHA: ele chegava nervoso na casa (...) chegava nervoso, queria uma coisa ou outra a minha mãe não dava.
DEFESA: a senhora teria algum motivo para tentar incriminar o seu José Amarildo para isentar outra pessoa ou companheiro da possível autor desse crime? TESTEMUNHA: não. DEFESA: o pai da senhora alguma vez agrediu a dona Ironir? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: a senhora presenciou também? TESTEMUNHA: é, quando era pequena eu sempre via. DEFESA: várias vezes? Quantas vezes a senhora chegou e ver isso? TESTEMUNHA: várias vezes. DEFESA: eu vou reiterar a pergunta da senhora, a senhora chegou ver o pai da senhora agredir a mãe da senhora? TESTEMUNHA: eu já vi sim. DEFESA: no dia dos fatos a senhora disse que o seu José Amarildo entrou em contato com a senhora via telefone? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: dizendo que a mãe da senhora estava caída e precisava de ajuda pra socorrer ela? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: é isso mesmo que aconteceu? TESTEMUNHA: foi. Sim, ele me ligou e falou “você não vai vir aqui levar a sua mãe para o hospital porque ela está morrendo”. Aí eu fui la né. DEFESA: quantas vezes o seu José Amarildo ligou pra a senhora, pra a senhora poder ir la na casa deles? TESTEMUNHA: ele ligou aquele dia pra mim levar pro o hospital, ligou uma vez. DEFESA: no dia dos fatos ele só ligou uma vez para a senhora? TESTEMUNHA: foi umas duas vezes, que eu estava indo até na farmácia comprar remédio para a minha menina e eu falei eu já vou, e logo em seguida eu fui para a casa da minha mãe. DEFESA: esse logo em seguida foi o tempo mais ou menos de 30 a 10 minutos da senhora chegar na casa da sua mãe? TESTEMUNHA: tipo, mais ou menos uns 30 minutos. DEFESA: quando a senhora chegou lá, a senhora consegue relatar o que a senhora deparou, qual que era a situação da sua mãe, se ela estava na cama, se ela estava no chão, se ela estava com fezes sobre o corpo dela, a senhora consegue relatar isso? TESTEMUNHA: cheguei ela tava, tinha uma lona vermelha, ela estava deitada no colchão, tinha uma lona vermelha e ela estava toda cheia de fezes, tava lá, feio. DEFESA: o seu José Amarildo, ele ajudou a senhora a lavar a mãe de vocês antes de ir pro hospital? TESTEMUNHA: ele ajudou a lavar, porque eu não aguentava. DEFESA: o pai da senhora chegou de relatar para a senhora que ele tentou chamar rosé Amarildo para ajudar a socorrer a mãe da senhora? TESTEMUNHA: ele não falou nada. DEFESA: não falou nada? TESTEMUNHA: não. DEFESA: quanto a arma de fogo que foi relatado nessa ação penal, a senhora disse que presenciou uma arma de fogo na residência da mãe da senhora, confirma? TESTEMUNHA: tinha uma arma na casa dele. DEFESA: na casa dele ou na casa da mãe da senhora, porque ele morava nos fundos? TESTEMUNHA: ele morava nos fundos! DEFESA: e eu fiz a pergunta, na casa dele ou na casa da mãe da senhora, que a senhora viu a arma? TESTEMUNHA: ele levou para guardar na casa da minha mãe, depois (...), não vi mais. DEFESA: então a arma a senhora viu foi na casa da mãe da senhora, não na casa dele, é isso? TESTEMUNHA: é. DEFESA: a droga a senhora viu na casa da mãe da senhora ou na casa dele? TESTEMUNHA: na casa da minha mãe. DEFESA: alguma vez o senhora chegou a discutir com o senhor José Amarildo, devido ao relacionamento conturbado que a senhora tinha com seu excompanheiro? TESTEMUNHA: não entendi, desculpa. DEFESA: alguma vez o senhora chegou a discutir com o seu José Amarildo, por ele tentar defender a senhora pelas agressões que a senhora sofria do seu ex-marido da senhora? TESTEMUNHA: não. Discuti não discuti, porque
eu tinha muito medo dele.
DEFESA: a senhora visitava a mãe da senhora, conforme a senhora disse em relatório no interrogatório a cada 15 a 30 dias, isso confirma? TESTEMUNHA: sim, eu sempre tentava mas eu ligava todos os dias para ela. DEFESA: e a senhora morava a mais ou menos 3 km da casa dela? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: a senhora tem o conhecimento que a mãe da senhora estava debilitada de saúde de hospital e cuidados médicos diários?
TESTEMUNHA: então, sabia assim, mas ele nunca deixava eu tá indo lá para ajudar. DEFESA: ele quem? TESTEMUNHA: não podia nem entrar la dentro, o meu irmão. DEFESA: o irmão da senhora não deixava a senhora ir la? TESTEMUNHA: eu quase não ia muito lá, não podia ir.
DEFESA: a senhora tem o conhecimento que o irmão da senhora era catador de castanhas? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: e senhora tem conhecimento que ele ficava as vezes no mato 3, 4, 5 meses sem vir na cidade? TESTEMUNHA: 3, 4 meses não. DEFESA: qual que era o prazo que ele ficava no mato sem vir na cidade? A senhora sabe me dizer? TESTEMUNHA: a cada dois, três dias ele tava na casa. DEFESA: a senhora disse no dia do interrogatório da senhora que a senhora tava separada do senhor Arlindo, hoje a senhora disse que estava com ele na época dos fatos, a senhora pode me confirmar qual das versões é verdadeira? TESTEMUNHA: olha, a gente se separava e voltava, ele morava na fazenda e morava no sítio, quando ele vinha final de semana a gente ficava, depois ia pra lá e desentendia de novo, era assim. DEFESA: pergunta dona Ivone é se a senhora estava com ele ou separada dele? PROMOTOR: excelência, a resposta foi respondida. (...) JUIZ: a pergunta é quando ela foi ouvida na delegacia ou dos fatos? DEFESA: dos fatos. JUIZ: os fato aqui indicado na denúncia do processo de 4 de novembro de 2020, data em que seu irmão teria te ligado como a senhora relatou há pouco para que fosse levada a mãe da senhora ao hospital, quando o seu irmão te ligou nesse dia, a senhora se considera casada/companheira ou separada do Arlindo nesta data? TESTEMUNHA: considerava que tava com ele. (...) DEFESA: a senhora tinha conhecimento que a mãe da senhora se recusava a ir até o hospital pra receber atendimento de saúde? TESTEMUNHA: não. DEFESA: não tem conhecimento né? TESTEMUNHA: (acenou negativamente com a cabeça) DEFESA: a senhora tem conhecimento se na casa da mãe da senhora ia algum enfermeiro ou alguma pessoa do PSF para fazer os atendimentos pessoal para ela? TESTEMUNHA: tinha o pessoal que ia. DEFESA: no dia dos fatos a senhora tem conhecimento que o seu José Amarildo estava trabalhando como diarista na serralheria (...) TESTEMUNHA: não, no dia não, não sei. DEFESA: ele disse pra a senhora que não levaria a mãe da senhora no hospital por que motivo? TESTEMUNHA: ele falou que ele não poderia ta levando a minha mãe porque ele tinha mais o que fazer, que ele tinha os filhos dele pra dar de comer também. DEFESA: ele tinha mais o que fazer ou tinha que voltar para o trabalho? TESTEMUNHA: não, ele tinha mais o que fazer.
(pergunta do jurado repassada pelo Juiz)
JUIZ: no dia que a senhora foi lá levar a sua mãe para o hospital, quando a senhora encontrou a sua mãe lá que a senhora disse, com fezes, urinas e com sede, palavras da senhora, a senhora conseguiu perceber, segundo o seu ponto de vista quanto tempo que a sua mãe estava naquela situação? A senhora sabe me dizer o que o senhora concluiu naquela oportunidade ou depois pensando nisso? TESTEMUNHA: eu acho que fazia um dia todo. JUIZ: aproximadamente um dia? TESTEMUNHA: (acenou positivamente com a cabeça).

Corroborando com as declarações de
Ivone
, destaco os depoimentos do
genro da vítima,
Sr. Arlindo Alves da Costa
(Id 134790785 – Pág. 5/6, Id 134791193 e Id 134791308 – Relatório de Mídias),
e do ex-esposo,
José Mauri
(Id 134790786 – Pág. 8/9, Id 134791195 e Id 134791308 – Relatório de Mídias), na fase preambular e ratificadas judicialmente e em plenário
.

Vejam as declarações da testemunha
Arlindo Alves da Costa
perante o Tribunal do Júri (Id 134791308 – Relatório de Mídias), confirmando ter conhecimento que o
APELANTE
agredia fisicamente a vítima e que inclusive presenciou
JOSÉ AMARILDO
agredindo o seu pai, o
Sr. José Mauri
:

JUIZ: senhor Arlindo, o senhor foi indicado como testemunha no processo em que José Amarildo dos santos é acusado de no dia 4 de novembro de 2020 ter praticado condutas que gerou a morte de Ironir Jesus dos Santos, mãe dele, o senhor é o que de José Amarildo? TESTEMUNHA: naquele instante, naquela época, eu era cunhado dele. JUIZ: hoje o senhor é o que dele? TESTEMUNHA: hoje eu não sou nada, sou separado da irmã dele. JUIZ: o senhor tem o dever de dizer o que souber sobre cerca dos fatos, tá bom? TESTEMUNHA: certo. PROMOTOR: boa tarde, tudo bem com o senhor? TESTEMUNHA: boa tarde! Primeiramente eu quero falar uma coisa, eu sou gago, desculpa se algumas palavras saírem meio engasgada, tá certo? PROMOTOR: sem problema. TESTEMUNHA: beleza. PROMOTOR: o senhor falou que era cunhado dele do Amarildo, é isso? TESTEMUNHA: certo, isso. PROMOTOR: então o senhor era casado (...). TESTEMUNHA: com a dona Ivone. PROMOTOR: hoje o senhor está separado? TESTEMUNHA: separado. PROMOTOR: conta para gente o que o senhor sabe dessa história e posteriormente farei perguntas, por favor! TESTEMUNHA: então, eu era casado com ela há 14 anos né (...) ela sempre ia lá na casa do pai dela, porque eles morava meio junto lá né, o Amarildo, e sempre ela trazia os fatos do que acontecia lá, sempre era brigas, bebedeiras, não sei outras coisas né, e ela me falava e chegou o fato desse dia ela me falar que aconteceu de pegar o brigar e o seu Amarildo ligou para ela dizendo que a mãe estava no chão caída e ela foi para lá e achou ela na beirada da cama, aí dali pegou e elevou para o hospital, do hospital foi para Alta Floresta. PROMOTOR: deixa eu entender, o senhor morava com ela? TESTEMUNHA: morava com ela. PROMOTOR: em outra casa? TESTEMUNHA: sim, em outra localidade. PROMOTOR: fica a quanto tempo da casa dos pais? TESTEMUNHA: eu vou falar em quilômetro, ficava uns 6 km. PROMOTOR: de moto, uns 5 minutos? TESTEMUNHA: não, mais né. PROMOTOR: uns 15? TESTEMUNHA: é mais ou menor por ai. PROMOTOR: era estrada de terra? TESTEMUNHA: tinha um pedaço que era asfalto. PROMOTOR: e ai a sua esposa comentava com o senhor sobre brigas? TESTEMUNHA: exato. PROMOTOR: e dessas brigas, um agredia o outro, o outro agredia um? TESTEMUNHA: é, sempre um agredia o outro. PROMOTOR: a mãe agredia o filho, o pai agredia o filho? TESTEMUNHA: era briga mesmo, todo mundo junto lá, não tem?! Eu não posso falar assim ao certo porque eu não vivia muito junto com eles. PROMOTOR: mas como que era o pai e a mãe, eles eram mais velhos? Quantos anos assim eles tem? TESTEMUNHA: eu não entendi, desculpa! PROMOTOR: quantos anos tinha o pai e a mãe nessa época? TESTEMUNHA: ah, era um senhor, a idade certa eu não sei, mas era bem idoso né. PROMOTOR: mas era bem idoso né? TESTEMUNHA: isso, isso. PROMOTOR: você conseguiria imaginar ele batendo no Amarildo? Os pais? TESTEMUNHA: eu acho que bater não, mas briga de boca acho que sim. PROMOTOR: mais de boca? TESTEMUNHA: é. PROMOTOR: (...) o que o senhor sabe daquele dia, não só daquele dia, porque parece que o senhor não estava la né, mas antes o que o senhor já tomou conhecimento? TESTEMUNHA: então, volto a falar para o senhor que eu não estava, eu sempre ia lá mas de vez em quando ia la mas não era todas as vezes que eu estava lá, mas sempre era briga, bate boca, empurrão, esse tipo de coisa. PROMOTOR: eu vou ler algumas falas do seu depoimento na delegacia para ver se o senhor se recorde, tá? TESTEMUNHA: certo.
PROMOTOR: o senhor falou assim “sua ex-convivente lhe contava que Amarildo agredia seus pais por questão de dinheiro”. TESTEMUNHA: isso. PROMOTOR: ela já tinha falado isso para o senhor? TESTEMUNHA: sim. PROMOTOR: “Amarildo chegava bêbado em sua casa e agredia seus pais exigindo dinheiro para comprar bebida” TESTEMUNHA: exato. PROMOTOR: “o declarante tomou conhecimento recentemente que Amarildo agrediu a dona Ironir com socos e porradas e que ela se encontra internada na cidade de alta floresta”. Esse relato aqui é o último que levou a morte dela? TESTEMUNHA: sim senhor.
PROMOTOR: “o declarante tomou conhecimento que ela estava caída ao chão da casa acerca de um dia e sua ex-convivente informou que quem havia avisado foi o próprio Amarildo”. TESTEMUNHA: exato. PROMOTOR: ela te falou do Amarildo ter falado alguma coisa em termos de alguém ter entrado na casa dela, de possível suspeito, alguma coisa, ou surgir alguma hipótese? Eles buscaram algum tipo de tese que não fosse o Amarildo agredido a mãe? Ou não surgiu essa hipótese? TESTEMUNHA: não, para mim ela (...) que o Amarildo falou assim que ela estava caída, ligou para a dona Ivone e falou que ela estava caída lá sobre o chão. PROMOTOR: o senhor se recorda das palavras dele assim mais ou menos que ela falou? TESTEMUNHA: foi assim que eu acabei de falar para o senhor. PROMOTOR: eu lembro aqui da sua esposa falando mais ou menos o seguinte, que ele teria ligado e dito assim, ela falou “você vai vir ver a sua mãe ou vai deixar ela morrer aqui?” foi mais ou menos alguma coisa assim que ela disse quando esteve aqui. TESTEMUNHA: acho que foi por ai mesmo, eu não lembrei as palavras porque tem tempo. PROMOTOR: mas esse negócio de deixar a sua mãe morrer aqui mesmo, não sabe? TESTEMUNHA: teve esse palavreado, não sei se é bem esse palavreado mas teve isso ai. PROMOTOR: você falou que ele conseguiu um revólver e tinha em casa? TESTEMUNHA: então, eu não vi. Eu fiquei sabendo. PROMOTOR: sabendo? TESTEMUNHA: eu não posso falar uma coisa que eu não vi.
PROMOTOR: lá o senhor falou que nunca tinha visto o senhor Amarildo agredindo a mãe, mas que tinha visto ele agredir uma vez o pai, senhor José. TESTEMUNHA: isso.
PROMOTOR: o que o senhor viu exatamente? TESTEMUNHA: então, ate nesse caso né empurrões e tapas né, não sei se foi o caso que ate machucou o seu Mauri, a perna, ele quebrou a perna, não sei né. PROMOTOR: mas foi nessa hipótese que o senhor viu? TESTEMUNHA: não.
PROMOTOR: o que o senhor viu exatamente? TESTEMUNHA: então, empurrões, tapas, esses tipos de coisa né.
PROMOTOR: a questão da perna, dele ter quebrado a perna o senhor só ficou sabendo? TESTEMUNHA: fiquei sabendo. PROMOTOR: quem que contou para o senhor? TESTEMUNHA: dona Ivone. PROMOTOR: o senhor chegou a ver ele enfaixado, de cama, de muleta, alguma coisa assim que faz sentido ou o senhor não reparou muito? TESTEMUNHA: ele estava usando é parece muletas lá na casa lá.

PROMOTOR: o senhor chegou a ver ele usando muleta? TESTEMUNHA: isso, é. PROMOTOR: certo. Foi perguntado ao senhor, se tem conhecimento se Amarildo fazia uso de algum entorpecente, o senhor falou que “nunca tinha visto, mas em razão das condutas agressivas e das suas amizades acredita que sim”. TESTEMUNHA: certo. PROMOTOR: confirma? TESTEMUNHA: sim senhor.
PROMOTOR: consta aqui que (...) e acredita que por seus pais serem aposentados aproveita dessa situação, exigindo que eles lhe passem a suas aposentadorias para sustentar seus vício, se recorda de ter dito isso? TESTEMUNHA: isso.
PROMOTOR: e declarante esclarece que o Amarildo já foi preso por agressão contra familiar, você lembra por causa de que? TESTEMUNHA: acredito que foi dessa perna quebrada do seu Mauri. PROMOTOR: na época ele teria agredido o pai? TESTEMUNHA: isso. PROMOTOR: o declarante afirma que teme pela integridade dos seus filhos quando estes vão visitar a casa dos avós devida a conduta agressiva do Amarildo. TESTEMUNHA: sim senhor. DEFESA: boa tarde, seu Arlindo! Tudo bem? TESTEMUNHA: boa tarde, doutor! DEFESA: seu Arlindo, o senhor acabou de afirmar ao Ministério público que o senhor tinha dito lá no momento da instrução, bem como o senhor relatou em sede policial, certo? A grande pergunta é o seguinte, o senhor tem algum interesse em beneficiar o depoimento do senhor para ser condizente ao depoimento da dona Ivone para tentar acusar o seu José Amarilo porque o senhor tem uma rixa com ele? TESTEMUNHA: de modo algum doutor. DEFESA: o senhor disse em sede policial tanto como no dia do interrogatório com o juízo que o senhor convivia com a dona Ivone, na época dos fatos, correto? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: quando a dona Ivone ela disse que era ex-convivente do senhor na época dos fatos, aí eu pergunto para o senhor, é o senhor ou a dona Ivone que está mentindo contra esse fato de que vocês moravam juntos na época dos fatos? TESTEMUNHA: veja bem doutor, nesse fato eu estava junto com ela, eu sei que o senhor sabe ou deve saber, mas sempre acontecia briga também entre eu e Ivone e nós separávamos né, DEFESA: a minha pergunta é o seguinte senhor, na época dos fatos no dia 04/11/2020 o senhor estava com a dona Ivone ou senhor estava separado? TESTEMUNHA: eu estava com ela. DEFESA: e qual seria o motivo da dona Ivone falar que o senhor estava separado dele? TESTEMUNHA: aí tem que ver com ela. JUIZ: vamos tentar objetivar a pergunta. O senhor sabe dizer se a Ivone tem motivo para falar que estava convivendo ou não com você, sabe se tem algum motivo? TESTEMUNHA: eu não sei o que passa na cabeça dela. DEFESA: quanto as visitas da dona Ivone para com o pai e a mãe, era bem frequente ou era bem (...) o senhor sabe me dizer? TESTEMUNHA: desculpa a palavra é que eu não sei muito (...) ela ia a cada quinze dias, vinte dias dependendo. DEFESA: depois daquela audiência de instrução que nós tivemos em juízo, você chegou a conversar com a Ivone pessoalmente ou não? TESTEMUNHA: se eu estava com ela, como é que não conversa? DEFESA: não, não, eu digo depois da audiência de instrução, você ainda estava com ela depois da audiência de instrução? TESTEMUNHA: no Fórum? DEFESA: quando foi feito por videoconferência. TESTEMUNHA: no Fórum? DEFESA: isso. TESTEMUNHA: sim, eu estava com ela. DEFESA: sim? E quanto tempo vocês vieram a se separar? TESTEMUNHA: a doutor acredito que era uns 7 meses para 8 meses. DEFESA: 8 meses?! E depois dessa separação o senhor chegou a conversar com ela, essa audiência aqui hoje ou não? TESTEMUNHA: nunca mais vi ela. DEFESA: nunca mais falou com ela?! Quando as agressões
o senhor relatou também que ficou sabendo da boca da dona Ivone, e senhor disse que não chegou a presenciar nenhuma das agressões do seu Amarildo nem com o genitor nem com a genitora, a não ser um tapa no rosto do seu genitor? TESTEMUNHA: certo.
DEFESA: esse tapa no rosto do genitor, ele se deu por uma separação da briga dos genitores entre eles no qual o José Amarildo entrou para separar eles ou não? TESTEMUNHA: não doutor, eles tomando, tenho certeza que estava embriagado e deu a discussão, a briga. DEFESA: (...) TESTEMUNHA: Amarildo, seu Mauri e a dona Ironir. DEFESA: e referente a esse fato deles brigarem, esse tapa que ocorreu dos dois que deu início, foi uma separação junto a essa discussão do seu José Mauri com a dona Ironir? TESTEMUNHA: não. DEFESA: não?
O senhor pode me relatar como que foi esse tapa? Ele chegou bateu, como que foi? O senhor pode contar para a gente? TESTEMUNHA: eles começaram a discutir doutor e foi empurrão e tapa. DEFESA: ele começou a discutir com a dona Ironir? TESTEMUNHA: Amarildo e o seu Mauri. DEFESA: e ele chegou as vias de fato?
(...)
TESTEMUNHA: sim DEFESA: todas as vezes que houve a questão o senhor ficou sabendo da boca da dona Ivone ou de outra pessoa? TESTEMUNHA: esse fato que eu to falando eu vi, agora das outras ela que falava. DEFESA: os demais, todos, foram a dona Ivone que falou para o senhor? TESTEMUNHA: isso.
DEFESA: no dia do ocorrido, o senhor ficou sabendo imediatamente ou passou dias para a dona Ivone comentar com o senhor que seu José Amarildo havia ligado para ela ir lá ajudar socorrer a mãe dela? TESTEMUNHA: eu estava na fazenda, aí ela me ligou, agora não sei a hora que ele ligou para ela, acho que foi no mesmo dia que ela me ligou porque ela disque estava pegando (...) acho que foi no mesmo dia né. DEFESA: “arrumando a bolsa?” TESTEMUNHA: sim senhor. DEFESA: quanto ao senhor José Amarildo, o senhor nunca teve nenhuma briga com ele, nem uma briga por possível aversão a irmã dele? TESTEMUNHA: não, teve discussão mas isso aí nem quer dizer nada. DEFESA: não a resposta é só sim ou não, se tem a ver ou não cabe aos jurados decidir depois. TESTEMUNHA: não, sim, mas a questão e que não é porque eu tive uma discussãozinha com ela que eu quero prejudicar o homem, de jeito maneira! DEFESA: mas o senhor não frequentava a casa do sogro e da sogra por qual motivo? TESTEMUNHA: senhor me desculpa, eu não entendi! DEFESA: o senhor disse que não frequentava a casa do sogro e da sogra do senhor, por qual motivo? TESTEMUNHA: eu ia lá de vez em quando. DEFESA: e por qual motivo era de vez em quando? TESTEMUNHA: porque eu trabalhava em fazenda, até hoje eu trabalho em fazenda e não tenho tempo de ficar indo na casa dos outros, eu vou a hora que é preciso ir la ver como e que tá uma coisa assim, “para pegar os meninos” que talvez tava lá, isso ai. DEFESA: a relação do senhor com seu José Amarildo e com a dona Ironir, sempre foram próximos? TESTEMUNHA: foi de boa! DEFESA: é? TESTEMUNHA: não tenho que reclamar de nada. DEFESA: quanto a ligação, a qual o senhor afirmou para o promotor, e a promotoria colocou as palavras nas suas e o senhor afirmou quanto a dona Ivone ligar para o senhor José Amarildo e pedir para ele ajudar no socorro e dizer que se ele iria la ou não ou ia esperar a mãe dele morrer, o senhor poderia relatar melhor como que a dona Ivone passou essa informação para o senhor? TESTEMUNHA: o Amarildo ligou para ela, ela não ligou! Ele ligou para ela né?! DEFESA: sim, o Amarildo ligou para ela e depois ela ligou ara o senhor? TESTEMUNHA: isso. Aí ela já tinha pegado a mãe dela e levado para o Hospital. DEFESA: e nessa ligação ela falou para o senhor que seu Amarildo tinha ligado para ela e disse que iria esperar a mãe morrer, como que foi isso? TESTEMUNHA: é, é isso ai, isso aí, exatamente isso aí. DEFESA: as falas dela o senhor se recorda ou não? TESTEMUNHA: então, ela falou assim como o senhor esta falando né, que a mãe dela estava caída no chão lá perto da cama e que ia esperar a mãe dela falou com esse palavreado não tem?! Ai aconteceu da mãe dela ir para alta floresta e aconteceu que morreu. DEFESA: eu pergunto porque, o senhor Amarildo disse que o momento que ele ligou para ela, a dona Ivone, ele teve que reiterar várias vezes a ligação porque ela “desligava” porque a filha dela estava com febre e que não poderia atender nesse momento, então é isso que eu pergunto para o senhor, ela relatou isso pro senhor ou não? Ela não teria ido de imediato lá atender a mãe? TESTEMUNHA: eu não lembro que ela falou isso não. DEFESA: não se lembra?! Quanto a arma, o promotor perguntou para o senhor e o senhor disse que nunca viu ele com uma arma. Como que o senhor ficou sabendo dessa arma aí, se o senhor não ia lá na casa dele? TESTEMUNHA: então, o povo falava e a irmã dele, a dona Ivone falou que tinha uma arma, mas eu não vi não, então eu não posso falar, entendeu doutor? DEFESA: sim. E quanto ao uso de drogas, o senhor supostamente acredita dizer que é por causa das companhias dele que o senhor supõe que ele usava drogas? TESTEMUNHA: eu não disse companhia, eu disse que pela atitudes dele.

Vale ressaltar que o
José Mauri
– pai do
APELANTE
, na instrução criminal, apesar de não confirmar as declarações prestadas de forma detalhada na delegacia de polícia, confirma que o filho bebia muito e era agressivo com os pais. Afirmou ter presenciado uma agressão contra a vítima
Ivonir
, dizendo:
“eu vi uma vez ele dar um tapa na mãe dele, só... tava com os olhos vermelhos, tava bêbado”
.

Perante o conselho de jurados,
José Mauri
, embora isente seu filho de qualquer responsabilidade sobre a morte de sua ex-esposa, assegurando que a morte foi provocada por queda, confirmou suas declarações prestadas durante a instrução criminal de que
JOSÉ AMARILDO
fazia uso constante de bebida alcoólica e drogas e era violento dentro de casa (Id 134791308 – Relatório de Mídias), vejam:

DEFESA: seu José Mauri, no dia (...) foi encontrada caída, no chão do quarto dela, quem que viu ela primeiro lá? TESTEMUNHA: como é que é? JUIZ: vou repetir tá doutor, por conta da aparente dificuldade da audição dele, a pergunta do doutor Edgar é a seguinte: no dia em que a Ironir foi encontrada caída quem foi a primeira pessoa que a encontrou caída? TESTEMUNHA: apareceu caída? JUIZ: sim, a Ironir foi encontrada caída algum dia? TESTEMUNHA: eu vi ela caída embaixo da caixa da água. JUIZ: foi o senhor que chegou primeiro? TESTEMUNHA: foi sim, foi eu. DEFESA: depois que o senhor levantou ela seu José, o senhor chegou a chamar alguém para ajudar a levar ela para o hospital? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: quem que o senhor chegou a chamar para levar ela para o hospital? TESTEMUNHA: sim, eu chamei o Amarildo para levar ela para o hospital. DEFESA: o José Amarildo ele mora na mesma casa que o senhor? No mesmo terreno, mora no fundo da casa, aonde que ele mora? TESTEMUNHA: não senhor, ele morava comigo, agora não mora mais. DEFESA: mas na data que aconteceu isso ele morava com o senhor? TESTEMUNHA: ele morava na mesma casa. DEFESA: ele tinha um quarto separado no fundo ou na mesma casa? TESTEMUNHA: não tinha não. DEFESA: não tinha não? TESTEMUNHA: não, no fundo. DEFESA: como que o senhor encontrou a dona Ironir? JUIZ: como que o senhor encontrou a Ironir, como é que ela estava? O senhor disse que encontrou ela debaixo da cama, como é que ela estava? O senhor quando encontrou a Ironir, como ela estava quando o senhor a encontrou? TESTEMUNHA: eu vi ela embaixo da caixa da água, caída. JUIZ: e como é ela estava? TESTEMUNHA: caída assim, ela bateu essas costas. DEFESA: a dona Ironir, ela costumava a cair direto na casa do senhor ou não? Ou essa era a única vez que ela caiu? TESTEMUNHA: a minha mulher? DEFESA: isso. JUIZ: ela caia com frequência? TESTEMUNHA: caia, direto. DEFESA: quem que cuidava dela, o senhor, a dona Ivone ou o José Amarildo? TESTEMUNHA: eu que cuidava, 55 anos juntos! DEFESA: alguma vez o senhor viu o seu José Amarildo, o filho do senhor agredir a esposa do senhor? TESTEMUNHA: não, nunca.
DEFESA: alguma vez o seu José Amarildo chegou a agredir o senhor, bater no senhor? JUIZ: o Amarildo, alguma vez bateu no senhor? TESTEMUNHA: uma vez.
DEFESA: essa vez que ele bateu no senhor foi porque o senhor estava discutindo com a mãe dele, ele foi separar, o que aconteceu? TESTEMUNHA: “bateu porque nós dois estava na cachaça”. DEFESA: o senhor alguma vez chegou a agredir, bater na dona Ironir porque estava com raiva dela ou alguma coisa do tipo? JUIZ: o senhor já agrediu a Ironir alguma vez? TESTEMUNHA: ela me agrediu! JUIZ: o senhor bateu nela alguma vez? O senhor nunca bateu na dona Ironir? O senhor não precisa responder se não quiser. TESTEMUNHA: tá bom. JUIZ: Prefere não responder? TESTEMUNHA: (acenou com a cabeça que sim) JUIZ: a Ironir bateu no senhor alguma vez? TESTEMUNHA: bateu! não bateu, ela cortou né, com facão. DEFESA: tem um termo de declaração do senhor, lá na delegacia, o senhor disse que no dia do interrogatório o senhor não deu esse depoimento lá na delegacia, isso confirma ou não? TESTEMUNHA: não. (...) JUIZ: tem um documento na delegacia que o senhor teria sido ouvido e o senhor depois teria dito que na verdade o senhor não deu esse depoimento, o senhor afirma que não deu esse depoimento lá na delegacia, aquilo que está escrito? TESTEMUNHA: aquele tempo assinei sim. DEFESA: eu vou refazer a pergunta excelência, aquele depoimento que o senhor deu la na delegacia no qual fala que o senhor José Amarildo bebia e batia no senhor, batia na mãe, o senhor deu esse depoimento lá na delegacia ou não? TESTEMUNHA: não, nunca denunciei ninguém. DEFESA: o senhor foi na delegacia levar o que lá para os policias? JUIZ: o que o senhor foi fazer na delegacia, foi levar alguma coisa para os policiais? TESTEMUNHA: não, não. JUIZ: o senhor chegou a levar alguma foto da dona Ironir para os policiais? Foto? Senhor chegou a levar alguma foto para eles lá? TESTEMUNHA: não, não, não. (...)
droga? JUIZ: o Amarildo usava droga? Usava droga? TESTEMUNHA: (acenou com a cabeça que sim)
JUIZ: sim ou não, o Amarildo usava droga? TESTEMUNHA: não, nunca vi e nem conheço. JUIZ: o senhor considerava o Amarildo agressivo? Uma pessoa agressiva? TESTEMUNHA: agrediu quem? JUIZ: ele, o senhor considerava que ele era uma pessoa que agredia os outros, era uma pessoa agressiva o Amarildo? TESTEMUNHA: não, não, não. DEFESA: no dia que o senhor encontrou a dona Ironir, aonde estava o senhor José Amaril? Estava trabalhando? TESTEMUNHA: trabalhando. DEFESA: onde é que ele estava tralhando? TESTEMUNHA: ele trabalha em uma diária que eu sei, ia buscar castanha. DEFESA: a dona Ironir, ela recusou alguma vez fazer um tratamento médico? TESTEMUNHA: Deus o livre, se falasse que ia levar no médico acho que ela matava eu. DEFESA: o José Amarildo, ele tinha uma arma de fogo na casa? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: o senhor teve alguma coisa nas pernas? O senhor já estava assim quando ela faleceu? TESTEMUNHA: quebrei duas vezes no mesmo lugar, faz pouco tempo, ela estava viva ainda. PROMOTOR: mas o senhor já estava de cadeira de roda? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: quando ela faleceu o senhor não estava de cadeira de roda não? TESTEMUNHA: não, eu estava na cama, to usando agora pouco, quando eu quebrei de novo. PROMOTOR: quebrou de novo? TESTEMUNHA: quebrei de novo. PROMOTOR: da primeira vez que o senhor quebrou como que foi? TESTEMUNHA: eu “rebalei” no banheiro quando eu sai para fora, cai em uma quina dessa aqui, o fêmur estourou. PROMOTOR: o senhor tinha quantos anos? TESTEMUNHA: faz um ano que eu quebrei, agora quebrei de novo. PROMOTOR: vamos lá, no laudo da médica, quando ela faleceu a médica fez um laudo falando o que que foi e no final ela colocou assim, corrobora a hipótese que ela foi espancada, estou falando só o que está no laudo,
o senhor espancou ela? TESTEMUNHA: não, eu não podia nem caminhar. PROMOTOR: o senhor não espancou ela não? TESTEMUNHA: não, não.
PROMOTOR: no dia lá, quem que estava lá na casa além do senhor e do filho do senhor, quem mais estava na casa? TESTEMUNHA: ninguém. PROMOTOR: ninguém? TESTEMUNHA: ninguém. PROMOTOR: e o que aconteceu com ela? TESTEMUNHA: chapada, dia e noite. PROMOTOR: bebia? TESTEMUNHA: dia e noite. PROMOTOR: e ai você acha o que, que ela caiu? TESTEMUNHA: caiu né. JUIZ: ele fez um gesto que os jurados não conseguiram ver, então eu vou repetir para os jurados o que ele fez, perguntaram o que aconteceu com ela, o gesto que ele fez foi o seguinte mais ou menos assim, como se bebendo alguma coisa e depois ele disse que ela estava chapada, tá, só para vocês entenderem o que ele fez aqui. PROMOTOR: o senhor viu quando ela caiu?
TESTEMUNHA: era na boca da noite quando ela caiu a primeira vez, ela levou dois tombo, ai peguei e falei você vai dormir na minha cama, pois caiu de novo. PROMOTOR: e quando ela caiu, o senhor viu ela caindo? TESTEMUNHA: vi. PROMOTOR: viu? E como é que ela caiu conta para a gente. TESTEMUNHA: não vou mentir, ela caiu para o lado de cá, ela se imprensou assim, se imprensou contra a parede né, ai eu peguei e tirei, com a perna quebrada e tirei ela né. PROMOTOR: foi? TESTEMUNHA: (acenou a cabeça que sim) PROMOTOR: e depois, e o segundo? Você viu também? TESTEMUNHA: vi. PROMOTOR: viu? Como é que foi? TESTEMUNHA: ela caiu atrás do guarda-roupa e eu tirei, ai quando foi, acordei bem cedo para fazer café, deixei ela na minha cama e ela caiu de novo. (...) PROMOTOR: essas lesões aqui está no laudo, e aí ela caiu e deu essas lesões aqui? Foi mais ou menos isso, ela estava assim?
TESTEMUNHA: estourado, foi estourado assim. Até as irmãs tinham ido lá, as crentes e falo meu Deus você tem que ir no médico e ela brigava. PROMOTOR: deixa eu perguntar para o senhor, o senhor batia nela de vez em quando? TESTEMUNHA: nunca, nunca, nunca. PROMOTOR: mas vocês brigavam de vez em quando? TESTEMUNHA: a gente dava uns tapas para aguentar todos esses anos que eu aguentei, não foi fácil não.
PROMOTOR: e o Amarildo, o senhor brigava com ele também ou só ela que era agressiva dentro de casa, só a mãe? TESTEMUNHA: quando ele estava com a cara muito cheia ele era nervoso
, mas não...
PROMOTOR: mas ele era nervoso como? O senhor falou que ele não batia em ninguém e tal. TESTEMUNHA: não, mas ele bebia né, ai vinha daquele jeito ali... você sabe é dois problemas a cachaça e o cara que já é alterado.
PROMOTOR: então o problema é quando ele bebia? TESTEMUNHA: só. PROMOTOR: quem que era aposentado lá? Era o senhor, ele, ela? TESTEMUNHA: eu sou. PROMOTOR: e a ex-esposa do senhor era aposentada também? TESTEMUNHA: não. Eu que aguentava o baque. PROMOTOR: quem que administrava o dinheiro lá? TESTEMUNHA: eu pegava um pouco, o resto eu não sei. PROMOTOR: o resto você não sabe? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: mas como? TESTEMUNHA: não sei como é que é rapaz eu nunca peguei o dinheiro meu cheio e peguei no bolso, nunca, eu investia na casa né, para... (gesto de comer). PROMOTOR: o senhor que sacava o dinheiro? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: quem que ia no banco sacar o dinheiro? TESTEMUNHA: ele sacava e me dava lá. PROMOTOR: e quem que sacava? Era a sua esposa? TESTEMUNHA: minha esposa não, ela recebia aquele que a mulher recebe todo mês, pouquinho o dela. PROMOTOR: recebia um valorzinho lá pequeno? TESTEMUNHA: sim. PROMOTOR: e quem sacava esse dinheiro para vocês? Não sabe? Mas de vez em quando alguém te dava algum dinheiro? Ou o senhor não administrava nada? TESTEMUNHA: não, não. PROMOTOR: mas lá na casa morava o senhor, ela, e o Amarildo? TESTEMUNHA: não, Amarildo morava em uma casinha, no mesmo terreno né. PROMOTOR: atrás né? TESTEMUNHA: urrum. PROMOTOR: mas as filhas, outros filhos não moravam com vocês não, era só vocês três? TESTEMUNHA: não, moravam para lá. PROMOTOR: mais longe um pouquinho? TESTEMUNHA: urrum. PROMOTOR: como que é o nome todo do senhor? TESTEMUNHA: José Mauri dos Santos. PROMOTOR: Keyla é quem? TESTEMUNHA: ela era amigada com o Amarildo. PROMOTOR: a Keyla é ex-mulher do Amarildo? TESTEMUNHA: sim. PROMOTOR: nós temos um boletim de ocorrência aqui de 2017, consta ela como vítima, consta a Keyla aqui no boletim de ocorrência e fala assim o “senhor mora nos fundos da residência de seu filho José Amarildo dos Santos (apelido sombra) que sombra possivelmente usuário de drogas e álcool, agride constantemente seu pai” isso é mentira né? O sombra não te agredia não?! Mas ele chama sombra? TESTEMUNHA: era apelido dele. Agora se ele usa droga (...) PROMOTOR: costa aqui no boletim de ocorrência ainda, que não quer dizer que é verdade, é só o que consta no boletim de ocorrência, que a relatos de pessoa que frequenta essa residência que o senhor José Mauri temendo por sua vida não tem coragem de denunciar o filho agressor, por medo de represália. TESTEMUNHA: você já teve medo do seu filho? PROMOTOR: nunca. TESTEMUNHA: se eu tivesse medo eu dava um tiro nele. PROMOTOR: de quem dá um tiro? TESTEMUNHA: eu dava mesmo. PROMOTOR: mas por que o senhor dava um tiro nele? TESTEMUNHA: se me agredir né? PROMOTOR: ah, se ele te agredir? TESTEMUNHA: se me agredir. PROMOTOR: quando ele tomava uma? TESTEMUNHA: é. PROMOTOR: você falava para ele baixar a bola? TESTEMUNHA: claro que falava, na sua mãe você não põem a mãe,
aí um dia lá nós estávamos bêbado eu e a velha ele foi apartar e deu um tapa na velha, meu Deus do céu, ai bagunçou.
PROMOTOR: entendi! Quantos anos tinha essa Keyla, senhor lembra? TESTEMUNHA: não lembro doutor. PROMOTOR: era velha, nova, mais ou menos? TESTEMUNHA: ela era meio nova. PROMOTOR: nova? TESTEMUNHA: nova! PROMOTOR: no boletim de ocorrência aqui de 2018 ela fala que ele era agressivo, que ele agredia ela, o senhor não tem conhecimento disso não né? TESTEMUNHA: ela falava? PROMOTOR: é, que o Amarildo agredia ela! Onde que eles moravam? TESTEMUNHA: morou nos fundos da minha casa. PROMOTOR: e o senhor nunca viu nada lá não né de briga? TESTEMUNHA: eu não ia lá porque eu não gosto desses tipos de coisa. PROMOTOR: não ia? TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: mas saia uns grito lá de vez em quando ou não? TESTEMUNHA: ah, volta e meia saia. PROMOTOR: saia uns grito? TESTEMUNHA: volta e meia saia porque ela não levava a sério. PROMOTOR: quem não levava a sério? TESTEMUNHA: mulher tem que cuidar da casa, ela não quer cuidar de nada do servicinho dela, agora fica dormindo (...) ele gritava. PROMOTOR: ele gritava? TESTEMUNHA: gritava, (...) PROMOTOR: você falava com ele? TESTEMUNHA: falava. PROMOTOR: e quando ele era criança, vocês brigavam muito em casa? Como que era, ou não? Você e sua esposa, tinha muita briga dentro de casa? TESTEMUNHA: não, minha briga é com o serviço. (...) eu fazia hora extra de noite. PROMOTOR: o negócio era trabalhar né? TESTEMUNHA: por isso que eu criei desse tipo assim, não dava tempo de eu cuidar da casa.
PROMOTOR: essa pergunta talvez o senhor não saiba, mas a esposa do senhor morreu de que então? Foi da queda quando ela caiu? TESTEMUNHA: foi, foi, certeza, absoluta!
PROMOTOR: foi né? TESTEMUNHA: (...) quase que prenderam pensando que era eu que batia nela. PROMOTOR: foi né? TESTEMUNHA: Ram! PROMOTOR: quase que sobrou para o senhor ainda? TESTEMUNHA: quase, quase, até agora eu fico nervoso com isso. PROMOTOR: mas outra pessoa esteve lá não, não entrou outra pessoa lá não? TESTEMUNHA: ninguém. PROMOTOR: ninguém? TESTEMUNHA: (...) PROMOTOR: quando ela caiu estava só o senhor lá? TESTEMUNHA: só. Estava só eu mesmo, não podia nem andar também. PROMOTOR: o Amarildo morava na casa dos fundos? TESTEMUNHA: nos fundos! Isso aí me fez uma falta que Deus o livre, mesmo do jeito que ela é brava, fez uma falta, sou eu sozinho no mundo. PROMOTOR: então tá bom, muito obrigado viu? Fica com Deus aí. TESTEMUNHA: tudo de bom pro cês.
(pergunta do jurado repassada pelo Juiz)
JUIZ: o senhor disse que de vez em quando tomava umas bebidas, essas bebidas era levada pelo Amarildo para a sua casa? Como é que o senhor conseguia obter essas bebidas? O senhor comprava, ele que levava, como é que era? TESTEMUNHA: na casa? JUIZ: as bebidas que o senhor bebia lá na casa do senhor, o senhor comprava ou o Amarildo levava? TESTEMUNHA: era eu né.

Corroborando o acima exposto, destaco o Relatório de Investigação (Id 134790786 – Pág. 23/25), ilustrado com fotos do Sr.
José Mauri
, revelando inchaço e escoriações no seu rosto, que conforme informado por ele, teriam sido praticadas por
JOSE AMARILDO
na última agressão que sofreu. O relatório ainda informa que 5 (cinco) dias após ser ouvido na delegacia, o Sr.
Jose Mauri
procurou a autoridade policial relatando estar amedrontado, com medo de represálias por parte do ora
APELANTE
, visto que antes de ser preso foi procurado por ele, não logrando êxito em localizá-lo.

É evidente que
José Mauri
alterou suas declarações por medo de seu filho, conforme já declarado à autoridade policial.

O
APELANTE
, ao ser ouvido em plenário nega ter sido o autor das lesões que provocaram a morte de
Ironir
. Sustenta, em síntese, a versão apresentada pelo pai, de que sua mãe fazia uso reiterado de bebida alcoólica e que sua morte foi provocada por queda, asseverando que ao chegar do serviço, por volta das 11h, foi chamado por seu pai dizendo que sua mãe não estaria passando bem, pois teria caído da cama.

Ora,
a variedade das lesões que a vítima apresentava são totalmente incompatíveis com a queda de uma cama. Ademais, mesmo que tivesse caída bêbada, não lhe causaria lesões em diversas partes de seu corpo e nas proporções como ocorreu.

Nesse viés, destaco o resultado do Laudo de Necropsia n° 510.1.01.2020.025446-01 de 20/11/2020 da Sra.
Ironir de Jesus dos Santos
(Id. 134790785 – Pág. 29/46), apontando
esquimoses, edema e escoriação, localizadas em vários pontos da parte externa do corpo da vítima e, na parte interna do seu corpo,
“edema pulmonar bilateral”, “derrame pleural seroso bilateralemente”, “esquimose na base de ambos os pulmões”
e
“fratura e luxação dos 2º, 3º e 4º arcos costais à direita”
, cujas lesões corporais são compatíveis com
“trauma contundente”
, sendo que a
“hipótese é que a morte tenha sido em decorrência de insuficiência respiratória secundária ao trauma”
.

Concluiu o laudo que:
“A extensão das lesões externas sugerem que houveram diversos golpes contra o corpo da vítima, corroborando com a hipótese de espancamento
.

Ainda evidenciando que as lesões no corpo da vítima foram provocadas de forma intencional, por violenta agressão física e não fruto de queda acidental, conforme sustentado pelo acusado e por seu pai, em juízo e perante o conselho de sentença, destaco o depoimento em plenário da médica que prestou o primeiro atendimento à vítima,
Tânia Mara dos Reis
, oportunidade em que ratificou suas declarações prestadas na audiência de instrução, esclarecendo em que condições se encontrava a
Srª Ironir
quando deu entrada no hospital, vejam:

PROMOTOR: a senhora já foi ouvida na primeira fase, a senhora já ficou até um pouco emocionada, esperamos que seja a última vez que a senhora fale sobre isso mas é muito importante a senhora trazer os detalhes que a senhora se recordar. Eu vou deixar a senhora narrar livremente primeiro, eventualmente se for necessário a gente faz algumas perguntas, pode falar. TESTEMUNHA: ok, eu me lembro que era fim de tarde quando a paciente deu entrada no pronto atendimento, veio de ambulância após chamado de socorro, acredito eu que pela filha né que fez a chamada. A filha acompanhava a paciente, a paciente não caminhava, chegou em maca, não tinha movimento das pernas, vários hematomas no corpo, na região da cabeça, em tronco, nos braços. A paciente também não falava, não conseguia pronunciar, na verdade ela tentava se expressar ai é difícil lembrar disso novamente (testemunha se emociona). Enfim aquele olhar assustado, com a boca bem ressecada, foi oferecido água para ela e uma das enfermeiras ao oferecer água, em uma seringa porque ela não conseguia engolir e tomar no copo, um desespero assim terrível, parecia que estava há dias sem tomar água, sabe. É uma cena que ainda é muito viva na minha memória e enfim, a paciente não conseguia caminhar e ela caminhava segundos relatos da filha, a paciente não conseguia falar, e a paciente falava, então ficando claro ali segundo relatos né da própria filha e até mesmo depois das visitas, também tinha visita do PSF que acompanhava né, conversando ali depois com companheiros, não sei se vocês chegaram a ter acesso a esse material de visita domiciliar que era realizado. Parece que não era a primeira vez que ocorria fatos semelhantes com ela, já tinha acontecido outras vezes né, só que ela sempre se negava a prestar, em fazer boletim de ocorrência, essas coisas ela sempre se negava e sempre inventava alguma coisa, “ah, era uma queda, ah, machuquei, bati”, nunca falava de fato o que acontecia.
PROMOTOR: em relação às lesões, as lesões que a senhora presenciou lá era compatível com algum tipo de queda ou um acidente ou demonstrava uma situação diferente? TESTEMUNHA: não era compatível com queda porque normalmente queda você normalmente machuca mais um lado né, quando você cai ou quando você bate de frente por exemplo, tem mais na região frontal, o dela era dos dois lados, ambos os lados, tórax dos dois lados, braços dos dois lados, na cabeça, enfim, eram bem espalhados, o que caracterizava o que não era compatível com uma queda.
PROMOTOR: certo. Quando a senhora foi ouvida na primeira fase, a senhora fez uma analogia ao deserto, eu lembro que teve alguma coisa assim, a senhora se recorda do que se trata? TESTEMUNHA: ao que? PROMOTOR: deserto! TESTEMUNHA: deserto? PROMOTOR: acho que foi a questão da água. TESTEMUNHA: da água. Até hoje quando eu falo desse assunto eu falo que me emociona muito porque é como você vê, sabe um cãozinho que você deixa vários dias ali ou você viaja ou sai de casa e quando retorna e ele fica ali cedendo e você oferece água e parece que ele nunca viu isso na vida e é desesperado ele quer beber tudo de uma vez, e foi mais ou menos isso que ela apresentou ao tomar aquela água, boca bem ressecada, pele dela bem desidratada, enfim, mas a boca em si, seca, aquela palidez de mucosas, a língua bem branca característica de desidratação e era isso, e ela desesperada porque como era colocado com uma seringa na boca dela, então ela queria, sabe, era um desespero, era um desespero mesmo para tomar aquela água, fato muito triste. DEFESA: boa tarde, Tânia! TESTEMUNHA: boa tarde, doutor. DEFESA: tudo bem com a senhora? TESTEMUNHA: Tudo bem. DEFESA doutora é o seguinte, a senhora relatou (...) os fatos do ocorrido no dia 4 que foi a senhora que prestou o atendimento, certo?! A minha pergunta doutora é relacionado ao conhecimento da senhora se essa vítima, ela necessitava de um acompanhamento de saúde, porque ela tinha o caso dela bem debilitado. TESTEMUNHA: tá, deixa eu ver se entendi, porque o áudio para mim dessa distância fica bem ruim para mim ouvi doutor! DEFESA: então doutora, a minha pergunta, é referente ao conhecimento da senhora, se a senhora tinha algum conhecimento se essa pessoa, a paciente, a vítima que chegou aí no atendimento que a senhora prestou primeiramente, ela necessitava de um acompanhamento de saúde pelo município? TESTEMUNHA: é de antes, por exemplo, eu não tinha conhecimento, não lembro se já tinha atendido ela, pelo menos se eu atendi não foi com algo grave porque normalmente casos de gravidade a gente marca mais assim né, mas eu sei, conversando depois com o companheiro de trabalho o outro doutor que era responsável pelo PSF em que fazia o atendimento da localidade em que ela vivia e eles me disseram que haviam visitas, doutor, mas eu não sei dizer se era por algum motivo específico, algum caso de doença, isso eu não posso relatar para o senhor. DEFESA: sim, em conversa com esse colega da doutora ele chegou a mencionar em algum momento também que a paciente, a vítima, ela se recusava ao tratamento de saúde? TESTEMUNHA: não, a única coisa que eu lembro dos comentários era dizer que ela sempre negava os motivos das lesões que ela apresentava, que
em outras ocasiões a equipe do PSF havia feito visitas e ela também apresentava lesões né, no corpo, hematomas e ela sempre se recusava a dizer do que se tratava de fato.
DEFESA: e quanto ao caso dela ter levado vários tombos em banheiros, sala, quarto, cozinha, por estar debilitada a saúde dela e ela fisicamente, foi comentado algo com o pessoal do PSF ou eles não passaram essa informação para doutora? TESTEMUNHA: não, não passaram essa informação.

A autoria delitiva é ainda reforçada pelas declarações da testemunha
Cintia Laureano Leme
(servidora pública municipal) em plenário
(Id 134791308 – Relatório de Mídias), oportunidade em que ratificando suas declarações prestadas em juízo, afirmou que o autor das agressões que provocaram a morte da vítima
Ironir
é o
APELANTE
, vejam:

PROMOTOR: gostaria que a senhora relatasse o que que a senhora ficou sabendo desses fatos, como que os fatos chegaram ao conhecimento da senhora, se a senhora participou de alguma forma de alguma diligência ou por uma situação que a senhora tomou conhecimento? TESTEMUNHA: boa tarde, doutor! Na época dos fatos, eu prestava serviço no município de Nova Bandeirantes como assessora jurídica e a diretora do hospital, “Lucilene”, veio e me procurou e falou para mim que estava com problema no hospital e narrou que chegou uma senhora muito machucada, assim com o rosto machucado né que ela foi sido encontrada e que tinha suspeita que ela tinha sido espancada e me falou que a enfermeira Lorena foi pedir para o secretário na época e chegando no local com a ambulância recolheu a senhora Ironir e levou ela pro o hospital. Daí chegando no hospital ela foi consultada pela doutora Tania e encaminhada para alta floresta, para o Regional. Daí depois disso eu não tive mais notícias sobre o andamento do tratamento dela. Passou um período, nos informaram que ela entrou em óbito, daí nessa época nos solicitamos para a assistência social uma visita domiciliar e também para a equipe da saúde, dai eu acompanhei a equipe da saúde, a psicóloga e a assistente social no local da casa do senhor José Mauri e a questão da visita domiciliar da equipe do CRAS né, da assistente social, essa eu não acompanhei, só me foram encaminhados na época os relatórios e depois disso eu soube que o aí no caso o José Mauri ele estava passando muito mal, com a pressão alta, ele foi encaminhado para o hospital e no hospital o filho dele compareceu e tentou procurar ele la no hospital, isso foi no dia que faleceu a senhora Ironir, eu tive essa participação, assim, em relação aos fatos.
PROMOTOR: em algum momento surgiu por parte de alguém indícios de quem teria sido o autor dos fatos? Seja a equipe de assistente social, seja da irmã, alguém que a senhora tenha tido contato? TESTEMUNHA: a irmã dele me procurou na prefeitura né, nesses intervalo de tempo e falou que estava com muito medo, tanto ela quanto o pai dela tinham muito medo do irmão porque ele era muito agressivo. Ela narrou também que as crianças dela também tinham muito medo e que ela por diversas vezes tentou ajudar a mãe, fez denúncias anônimas só que nunca foi constatado nada e a família vinha sendo acompanhada pela equipe da saúde e ela falou assim que o irmão sempre foi agressivo. PROMOTOR: surgiu da equipe social ou da irmã a hipótese de ter sido o pai o autor da agressão? TESTEMUNHA: a princípio quando nós fomos no local, eu fui com a equipe da saúde no caso né, tinha dúvidas de quem seria o possível agressor, tanto que foi recomendado pela diretora do hospital e por mim que fosse registrado um boletim de ocorrência devido a situação né e não sei se registraram o hospital ou não mas foi aconselhável a registrar e assim na dúvida a gente tinha essa dúvida se seria o pai ou no caso o filho, o responsável pelas agressões, mas durante o caminho, o percurso que ela foi levada para o hospital a mãe e a filha estavam juntas né, a filha conversou com a Lorena que é a enfermeira que estava acompanhando na ambulância, e disse que era o filho, posteriormente la no hospital regional a senhora Ironir também afirmou para a filha, que era o filho que teria causado as agressões.
DEFESA: doutora a senhora disse que no início que havia uma dúvida do possível agressor, entre pai e filho contra a dona Ironir. No depoimento da senhora, a senhora disse que em visita na casa do senhor José Mauri a senhora reparou ele com a roupa suja de sangue, isso se confirma? TESTEMUNHA: sim, na visita domiciliar que lá teve nos deparamos com ele com uma camisa manga curta branca, assim parecia, né, não tem como eu falar que era sangue ou não porque teria que se examinada a camisa, mas ele tava sem camiseta, quando ele viu a equipe chegando ele pegou a bengala dele e vestiu essa camiseta de manga curta, estava toda manchada a camisa. DEFESA: a senhora acabou de dizer também pro MP que a caminho a dona Ivone relatou para a senhora. TESTEMUNHA: não, não foi pra mim não. Relatou pra enfermeira Lorena e a filha dela que tava dentro da ambulância. DEFESA: relatou pra enfermeira Lorena que o possível agressor seria o irmão dela? TESTEMUNHA: isso. DEFESA: confirma isso? TESTEMUNHA: quem relatou dentro da ambulância foi a filha dele no caso né, a filha da dona Ivone, a irmã do acusado no caso. DEFESA: a senhora chegou de deparar com a situação da mãe dele no hospital ou não? TESTEMUNHA: não, não me deparei porque eles me procuraram no dia seguinte e nos providenciamos eu falei que tinha que ser o mais rápido possível né, ela ser encaminhada para o regional porque ela estava muito machucada. DEFESA: a senhora chegou a acompanhar por pouco tempo esse caso, a senhora relatou aqui, é na questão da dona Ironir, está bem agravada, não está conseguindo nem falar, a senhora tem ciência disso ou não? TESTEMUNHA: eu não tenho ciência porque no caso eu não estava dentro da ambulância né, eu só atendi a diretora do hospital que ela me encaminhou a situação, mostrou o relatório da médica e me pediu o que que faria porque tinha que ser com urgência, né? Eu falei não, a ida para o regional tem que ser com urgência, encaminhada ela, mas assim, eu não participei diretamente de nada, eu ajudei a resolver uma situação para poder ser encaminhada para o hospital regional e posteriormente eu acompanhei a visita da equipe de saúde na residência do senhor José Mauri. DEFESA: na residência do senhor José Mauri, a senhora chegou a conversar com ele ou não? TESTEMUNHA: eu conversei. DEFESA: a senhora consegue nos passar um pouco dessa conversa, se envolveu alguma coisa sobre a dona Ironir cair da cama, se imprensar, cair da cama perto do guarda-roupa, algo nesse sentido? TESTEMUNHA: essa parte da conversa foi feita pela equipe da saúde, eu acompanhei para verificar como tava a situação, se ele tava precisando de algum alimento ou alguma coisa, como que estava a saúde psicológica dele que a gente precisava pedir o apoio da equipe do CRAS pra poder trazer alimentos mas chegamos la percebemos que a casa tava bem limpinha, e ele falou que tinha alimentos, daí depois ele falou, não, se quiser trazer alimentos eu estou precisando de remédio e alimentos, por isso que eu fui acompanhar para ver se tinha alguma situação de vulnerabilidade porque como morava só os dois juntos né, e como a idosa estava já fazia dias que estava acamada, nós pegamos e fomos la para dar um apoio para ver se ele precisava de alguma coisa. DEFESA: a idosa estava há dias acamada, a senhora disse? TESTEMUNHA: é, porque a ocorrência foi no dia 3 para 4, 3,4 por ai. E dai, como o estado dela era grave ela já foi direto para o hospital regional e essa visita domiciliar não foi no dia seguinte foi acho que a aproximadamente em torno de 10 dias, 15 dias, foi um período depois ela já estava lá no hospital regional quando foi feito a visita. DEFESA: entendi. A senhora disse que a casa estava bem arrumadinha, toda limpinha. TESTEMUNHA: tava. DEFESA: quem se encontrava la era só o seu José Mauri? TESTEMUNHA: no dia só, só tava ele. No fundo da casa dele morava o filho, no fundo, tinha uma casa no fundo, só que eu não sei porque não entramos na casa do fundo, eu não sei porque nos não entramos na casa do fundo se ele estava ou estava no trabalho, porque na casa do senhor José Mauri só tava ele. DEFESA: essa visita também a senhora disse que foi pra verificar se ele precisava de algum mantimento, ver como tava a questão psicológica dele, a saúde, a senhora chegou a verificar algum momento se estava precisando de algum alimento? TESTEMUNHA: foi perguntado e ele falou que podia trazer alimento, só que essa parte não é a saúde que faz, no caso é o CRAS, daí tem que ir a assistente social e a psicóloga do CRAS, ir la conversar e verificar a necessidade. DEFESA: a senhora chegou de ir até o quarto aonde a dona Ironir foi encontrada caída ao chão? TESTEMUNHA: não, não porque mesmo se tivesse ido já teria alterado alguma coisa porque já fazia dias, fomos depois de mais de 10 dias né, então não tinha nem porque eu entrar no quarto e olhar. DEFESA: o atendimento da senhora com o seu José Mauri, a senhora fez na área ou dentro da casa dele? TESTEMUNHA: lá tem uma arinha fechada, uma área fechada e depois uma porta do lado direito que entrava para o quarto, mas nos sentamos naquela área fechada, não sei se (...), mas acredito que seria uma área porque mais para o fundo tem uma cozinha, nós sentamos na área eu não entrei dentro da casa.
DEFESA: a senhora disse que a dona Ironir chegou a relatar que foi o filho que agrediu. TESTEMUNHA: a dona Ivone que tava dentro da ambulância quando dona Ironir relatou para a enfermeira lorena que o irmão era muito agressivo e que teria preocupação porque teria sido o irmão, só que era para não comentar que ela tava com muito receio do irmão, ela não queria que falasse para ninguém, mas a dona Ivone que fez essa afirmação, a Lorena no caso, a enfermeira tava junto na ambulância, só a Lorena, dona Ivone, e dona Ironir. DEFESA: mas a senhora alguns minutos atrás a senhora disse que chegou ao conhecimento para a senhora pela dona Ivone que a dona Ironir disse para ela la no hospital regional que tinha sido o filho, agora a senhora esta dizendo que foi na ambulância. TESTEMUNHA: isso, teve dois momentos, ela ficou, passou por hospital municipal, ela entrou na ambulância, dentro da ambulância estava dona Ironir, a Lorena e no caso, a Lorena pegou e ouvir da dona Ivone que a dona Ironir tinha sido agredida pelo filho, e posteriormente em um segundo momento, depois desse intervalo de tempo a filha dele, no caso a irmã, me procurou e falo que tinha sido o irmão e nesse segundo momento, depois ela pegou lá no hospital, ela falou na no hospital que foi também ele, então eu não estava presente em nenhum dos momentos, estou narrando o que, no caso a irmã dele me narrou, foi o irmão. DEFESA: então tudo que a senhora relatou que quanto a possível confissão da dona Ironir foi detalhado pra senhora pela dona Ivone? TESTEMUNHA: isso. Da dona Ivone e no caso a diretora do hospital me passou a situação que a enfermeira Lorena, no caso do momento da ambulância estava presente, agora na parte do hospital eu não teria como dizer pra quem foi falado né, não teria como. A melhor maneira para estar explicando isso no caso é a dona Ivone. DEFESA: sim, mas dentro da ambulância quem passou essa informação de quem seria o possível agressor pra a dona Lorena foi a dona Ivone, é isso? TESTEMUNHA: no caso a dona Ivone me passou que foi ele, eu não sei porque eu não estava dentro da ambulância.
DEFESA: sem mais perguntas excelência.
(pergunta do jurado repassada pelo Juiz)
JUIZ: a senhorita sabe quanto tempo que foi acionada a ambulância, 3, 4 de novembro até o falecimento, quanto tempo que passou? TESTEMUNHA: a ambulância foi acionada por vizinho no dia 3 de novembro de 2020, no dia 4 a diretora do hospital foi me procurar, daí depois ela foi pro regional. Eu acredito, não me recordo com exatidão do falecimento, mas eu acredito que (...) porque no dia 14 mais ou menos foi a visita domiciliar dele, então ela deve ter falecido entre o dia 14, o dia 20, 21, por aí. Ela chegou a se internar por uns dias.

Reforçando a veracidade das declarações acerca da personalidade agressiva de
JOSÉ AMARILDO
e que comumente agredia seus familiares (pais, companheira, filha, etc), destaco os boletins de ocorrência registrados contra ele que se encontram juntados aos autos, cujo teor segue abaixo:

-
Boletim de ocorrência n° 2012.138814
(Id 134790784 – Pág. 39)
–
confeccionado em
12/02/2012
, a partir do relato da con
s
elheira tutelar Valdenice Cassiniro da Silva relatando que a filha menor de idade, de José Amarildo estaria sofrendo agressões físicas praticadas por seu pai; -
Boletim de Ocorrência n. 2016.399037
(Id 134790784 – Pág. 35/36) – confeccionado em
12/12/2016
, a partir do relato do Sr. Benedito Domingos
Martins, pai da vítima Keila Cristina – convivente à época dos fatos com José Amarildo - relatando que José Amarildo é muito violento e que soube por terceiros que José Amarildo agride sua filha, situação que perdura há mais de 03 anos. Informa, ainda, que soube por sua filha que José Amarildo teria comprado uma espingarda para lhe matar e que sua filha disse a sua esposa que José Amarildo iria lhe degolar; -
Boletim de Ocorrência n. 2017.417206
(Id 134790784 – Pág. 42 e Id. 134790785 – Pág. 1) - lavrado em
18/12/2017
, a partir de denúncia anônima feita junto ao CIOSP narrando que o Sr. José Amarildo é muito agressivo e violento, agride constantemente seu pai – José Mauri dos Santos –, à época, com 64 anos de idade. Informa, ainda que o Sr. José Mauri estaria com a perna quebrada, acreditando, o denunciante, que isso tenha relação com as agressões sofridas eu que não tem coragem de denunciar seu filho por medo. A denúncia relata que José Amarildo faz uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas; e -
Boletim de Ocorrência n. 2018.88397
(Id 134790784 – Pág. 32/33) – lavrado em
16/03/2018
, a partir da denúncia realizada pela Sr. Keila Cristina da Silva Martins
via CIOSP noticiando que em
16/03/2018
, em apoio aos Conselheiros Tutelares, a
GUPM, composta pelos PMs Gabriel Pars de Oliveira e Tiago Rodrigues Sócio, encaminharam a vítima Keila Cristina da Silva Martins ao Hospital municipal para realizar exame de raio-X, por suspeitar estar com o braço quebrado. Na oportunidade, a vítima informou sofrer agressões físicas, juntamente com seus filhos menores de idade e que o suspeito é muito agressivo.

Inegável que as provas produzidas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que embasaram a decisão do Conselho de Sentença, são aptas e seguras a alicerçar a responsabilidade do
APELANTE
pelo homicídio de
Ironir de Jesus dos Santos
, evidenciando que a decisão foi coerente e coesa com as provas produzidas neste feito.”

Com efeito, diante do acima transcrito, não há como dar crédito à versão apresentada pelo apelante de que inexistiu o dolo especifico ou
animus necandi
, uma vez que os elementos jungidos no curso do processo conduzem a outra conclusão. Ademais, a tese defensiva esposada é frágil e inconsistente, incapaz de enfraquecer ou mitigar as provas existentes em desfavor do apelante, as quais se afiguram suficientes à manutenção da condenação imposta.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação. Recurso desprovido”
(TJMT, Apelação Criminal n. 72578/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 16.9.2015).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS – ELEMENTOS NO PROCESSO QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI, TAMBÉM, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DO MOTIVO DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ASSERTÓRIAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente contrárias às provas existentes nos autos, não sendo passível a sua anulação nos casos em que for constatado que os jurados acolheram uma das versões apresentadas no processo, amparada nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República). 2. O édito prolatado pelo Tribunal do Júri só pode ser anulado quando absolutamente contrário ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada no caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, no sentido de reconhecer que o delito foi perpetrado por motivo torpe, com base em elementos colhidos durante a instrução, deve ser mantido incólume o decisum hostilizado, sob pena de violação do princípio constitucional acima nominado.
” (TJMT – Apelação n. 3761/2011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31.5.2012).

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amolda a uma das versões trazidas ao processo, sendo imperioso a manutenção da decisão recorrida, em respeito à constitucionalmente resguarda soberania dos veredictos.

Noutro giro, as qualificadoras do motivo torpe e contra a mulher por razões de condição de sexo feminino foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença e encontra respaldo no conjunto probatório produzido, pois o motivo das reiteradas agressões contra seus pais era a recusa deles em lhe fornecer dinheiro para comprar bebida alcoólica e por ser contra mulher, no contexto das relações domésticas e familiares contra a mulher, pois o acusado era filho da ofendida.

Desta feita, da análise acurada dos autos, observa-se que não encontra respaldo a alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas produzidas, no que tange às qualificadoras acima mencionadas, portanto, no presente caso, não há qualquer motivo concreto que autorize a anulação do julgado, porquanto o reconhecimento pelos jurados das qualificadoras, também encontra suporte no conjunto fático-probatório amealhado ao feito processual.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com uma das versões existentes nos autos, impossibilitando a exclusão de qualificadora quando reconhecida pelo Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis
.

Logo, no juízo permitido a esta Corte de Justiça, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como pretende a defesa, preservando-se o veredicto popular, em estrita observância à sua soberania.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023